Tribunal: TJDFT
Processo: 0737640-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE NECESSIDADE DA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. PATAMAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filha menor no percentual de 30% do salário-mínimo vigente.
2. Agravante pleiteia redução para 15%, alegando rendimentos variáveis como freelancer, existência de outra pensão, despesas pessoais e acidente que teria limitado sua capacidade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é possível reduzir os alimentos provisórios fixados em 30% do salário-mínimo diante das alegações de incapacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos provisórios possuem natureza de urgência e visam garantir a subsistência imediata do alimentando, especialmente quando menor, cuja necessidade é presumida.
5. O percentual de 30% do salário-mínimo é parâmetro moderado, utilizado na ausência de prova suficiente sobre a capacidade contributiva.
6. Alegações genéricas sobre rendimentos e acidente não foram acompanhadas de prova idônea que demonstre incapacidade absoluta para contribuir.
7. A existência de outro filho não afasta a obrigação alimentar ora analisada, pois não se admite prejuízo a um descendente em benefício de outro.
8. Despesas pessoais do alimentante não justificam redução do valor, sob pena de violação ao princípio da proteção integral da criança.
9. Não verificado, em sede de cognição sumária, demonstração concreta por parte do agravante da sua incapacidade de suportar os alimentos provisórios fixados, havendo necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1422022, 0705347-67.2020.8.07.0012, Quarta Turma Cível, Rel. James Eduardo Oliveira; Acórdão 2057785, 0728721-75.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025; Acórdão 2051183, 0707608-78.2024.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.